Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR.
4. Apelação conhecida e provida.